Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705865-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANO SOUSA RODRIGUES EMBARGADO: ALTARE SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, ALTARE INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, FRANCIVALDO RODRIGUES VIEIRA, EDSON LUIZ BORGES SOARES, ANGELA MARIA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator